Tribunal: STF
Processo: ADI 1519
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-06
Data de publicação: 1996-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA: PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
I. - A legitimidade ativa da confederação sindical,
entidade de classe de âmbito nacional, Mesas das Assembléias
Legislativa e Governadores, para a ação direta de
inconstitucionalidade, vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve
haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da
ação.
II. - Precedentes do STF: ADIn 305-RN (RTJ 153/428); ADIn
1.151-MG ("DJ" de 19.05.95); ADIn 1.096-RS ("LEX-JSTF", 211/54).
III. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.